Tribunal: TJDFT
Processo: 0702371-09.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU ATIPICIDADE. INVIABILIDADE. DOLO PREORDENADO. MERO ILÍCITO CIVIL. TESE AFASTADA.
DANOS MATERIAIS. REDUZIDOS. DANOS MORAIS. MANTIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 171, caput, do Código Penal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) suficiência das provas para sustentar o decreto condenatório; (ii) comprovação do elemento subjetivo do tipo (dolo); (iii) redução da indenização por danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de estelionato, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, não procede o pedido de absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, CPP).
4. Demonstrada a intenção do apelante de, mediante fraude, ludibriar a vítima, com a finalidade de obter proveito econômico, incabível tratar a questão como mero ilícito civil por descumprimento contratual.
5. Reduz-se o valor da indenização por danos materiais mínimos, quando a apuração dos valores devidos depende de aferição na esfera cível. 5.1. Fixada a verba indenizatória de forma proporcional aos danos sofridos pela vítima, não há falar em redução.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
_____________________________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1679978, Rel. NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, j. 23/03/2023.